Tribunal: TJDFT
Processo: 0741188-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDUCAÇÃO ESPECIAL. ESCOLA PÚBLICA. MONITOR ESCOLAR. DISPONIBILIZAÇÃO. ESTUDANTE PORTADOR DE DEFICIÊNCIAS. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO. DEMONSTRAÇÃO. SEPARAÇÃO DE PODERES. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESERVA DO POSSÍVEL. INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Uma vez demonstrado que a disponibilização de monitor ou de educador social se afigura imprescindível para que o autor tenha garantido o acesso efetivo ao direito à educação especial, as circunstâncias delineadas no feito recomendam a manutenção da decisão agravada, a fim de que seja garantido o acompanhamento do Postulante por monitor ou educador social, mas não de forma exclusiva.
2. Inexiste ofensa ao princípio da reserva do possível se o Distrito Federal não carreou aos autos prova que demonstrasse minimamente a impossibilidade financeira em disponibilizar monitores para alunos portadores de necessidades especiais ou que fosse ter gasto adicional para disponibilizá-lo de forma não exclusiva ao autor.
3. Recurso conhecido e desprovido.